Tribunal: TJPA
Processo: 0025092-81.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025092-81.2017.8.14.0401

APELANTE: ELIELSON DE JESUS PEREIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Penal interposto por ELIELSON DE JESUS PEREIRA FERREIA, com fulcro no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, através da Defensória Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 311, do Código Penal – adulteração de sinal de veículo automotor (fls. 221/226 – ID nº 9790983).

Narra a exordial acusatória, que no dia 06/10/2017, por volta das 19h, policiais militares realizavam operação de policiamento na Travessa Teófilo Conduru entre Avenida Cipriano Santos e Avenida Ceará, mais precisamente ao lado do supermercado Líder, no Bairro de Canudos, quando avistaram o denunciado, ELYELSON DE JESUS PEREIRA FERREIRA, na condução de uma motocicleta HONDA/FAN 125 de cor vermelha com a placa OTF 8781.

Expõe, que os policiais observaram que a placa da motocicleta não era verdadeira, assim como, havia visível sinal de alteração no chassi e no motor do veículo e devido a essa alteração não foi possível verificar o nome do proprietário da motocicleta.

O denunciado, por sua vez, alegou que tomara por empréstimo o veículo de um conhecido chamado Marquinho e que não tinha conhecimento da adulteração nos sinais identificadores da motocicleta.

Foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no art. 311, do Código Penal – adulteração de sinal de veículo automotor.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena de multa aplicada.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

É sabido que a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, razão pela qual conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade restou provada pelo Laudo de perícia de chassi e agregados, fls. 147/149 – ID nº 9790958.

Pelo auto de apresentação e apreensão do objeto do crime, na posse do apelante, no momento da prisão em flagrante (ID 9790933 p. 239).

A autoria do crime restou provada pelo depoimento das testemunhas, com relevância aos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

A testemunha Ronaldo Denis dos Santos Correa e Victor Yuri Castro dos Santos, relataram que estavam de serviço quando avistaram o apelante em uma motocicleta e que ao ver a guarnição tentou fugir e, ao ser dado ordem de parada não foi encontrado nada de ilícito, no entanto, foi constatado que na placa do veículo continha uma fita adesiva e também atestou-se uma adulteração dos sinais do veículo (ID 9790983).

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Comprovada a autoria e materialidade do crime em análise, não há como prosperar a tese absolutória.

Quanto à redução da pena de multa, observo que o magistrado sentenciante aplicou a pena de multa, em 20 dias, próxima ao mínimo legal, levando em consideração os antecedentes do apelante, haja vista que já possui decisão condenatória, no momento da valoração das circunstancias judiciais do art. 59 do CP.

É necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como específico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

Conforme se verifica a aplicação da pena de multa foi aplicada de forma escorreita e proporcional ao caso em análise, não merecendo qualquer reforma.

Prevê o art. 50 do CP que o condenado, a requerimento, pode solicitar o parcelamento mensal do valor da multa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento para manter incólume a sentença guerreada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/09/2022